Tribunal: TJDFT
Processo: 0726690-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. ART. 1.015 DO CPC. NÃO MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA FIRMADA ENTRE A AUTORA DA HERANÇA E SEU ÚNICO HERDEIRO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. DIVÓRCIO. BEM PARTICULAR. PARTILHA. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. UTILIDADE DO PROVIMENTO.
1. No que se refere ao indeferimento de prova testemunhal, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a possível cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção das provas testemunhal e documental requeridas poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença, evidenciando a hipótese de não cabimento do agravo de instrumento.
2. O interesse processual é composto pelo binômio utilidade-necessidade do provimento. Precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. O espólio possui legitimidade ativa para figurar na ação anulatória que tem por objeto a declaração de nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel, firmada entre a autora da herança e seu único herdeiro, fundamentada em alegada simulação. 3.1. É patente a utilidade da ação, uma vez que a decretação da nulidade do negócio jurídico geraria efeitos na partilha de bens na ação de divórcio promovida pelo herdeiro em desfavor da agravante, que, se reconhecida, resultaria na exclusão do imóvel do acervo patrimonial a ser dividido pelos ex-cônjuges, passando à qualidade de bem particular do herdeiro, nos termos do artigo 1.659, inciso I, do Código Civil.
4. Evidenciada a legitimidade ativa do espólio para figurar na ação, bem como a utilidade e a adequação da medida, não há que se falar em perda superveniente do interesse processual.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.